Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-76.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015079-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIANA STEFFANY DA SILVA - CPF: 085.469.641-57 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (RECORRIDO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1015079-76.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

R
ecorrente
:
MARIANA STEFFANY DA SILVA.

R
ecorrida
:
CALCRED S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.226,56, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, formulado sob a alegação de manutenção indevida do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve manutenção indevida do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR); e (ii) avaliar se essa eventual manutenção configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), integrante do SISBACEN, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A autora não apresentou comprovação da efetiva quitação do débito discutido nos autos, nem demonstrou a sua ilegitimidade, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verificou no caso concreto, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparado aos demais órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de prova de quitação ou ilegitimidade do débito afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 877.525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.11.2010; STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; TJMT, Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266807257, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.226,56 (mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo (SCR), bem como a ocorrência de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN, decorrente de débito no valor de
R$ 1.226,56 (mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN,
tem natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

“COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.”
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (Grifei)

No caso em análise, a autora anexou aos autos o
relatório do Sistema de Informação de Crédito (SCR)
, referente ao
período de
03/2019 a 03/2024
,
no qual consta que a
inscrição ocorreu apenas no mês
07/2022

(ID 266806274)
.

No entanto,
a reclamante não apresentou comprovação da efetiva quitação do débito ou a demonstração de sua ilegitimidade,
não restando demonstrada eventual manutenção indevida do cadastramento
,
cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a
presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pela reclamada, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025